Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUMENTO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. INCREMENTO DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para majorar os alimentos de 15% para 30% dos rendimentos brutos do genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de majorar os alimentos devidos em razão de aumento de custos e da idade do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aumento da idade dos filhos leva a presumir que suas necessidades aumentaram, de modo a autorizar a majoração dos alimentos outrora fixados, ainda mais quando demonstrado que a capacidade do alimentante é suficiente para suportá-la.
4. Observa-se pelas provas coligidas aos autos, principalmente a renda fixa do recorrido servidor público, a possibilidade de majoração dos alimentos para 20% (vinte por cento) do salário bruto do requerido, abatidos os descontos obrigatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “O transcurso dos anos leva à conclusão de aumento natural de despesas de menores, ou seja, é cediço que o crescimento das menores vem atrelado com a majoração de suas despesas, possibilitando, segundo o caso, a revisão dos alimentos devidos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o e 1.699. Lei n.o 5478/68, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906186, 07107933420238070016, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 14/8/2024.